Tribunal: TJSP
Processo: 0002154-39.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1 Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto devido à prática de infração disciplinar grave. O sentenciado busca o restabelecimento do regime semiaberto, conforme decisão anterior que redimensionou a pena inicial.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1 Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto devido à prática de infração disciplinar grave. O sentenciado busca o restabelecimento do regime semiaberto, conforme decisão anterior que redimensionou a pena inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da sustação cautelar do regime semiaberto sem a oitiva prévia do sentenciado, em face de infração disciplinar grave.
III. Razões de Decidir
3. A sustação cautelar do regime prisional está amparada no poder geral de cautela do Magistrado, sendo legal conforme entendimento do STJ, que dispensa a oitiva prévia do apenado em casos de regressão cautelar.
4. Não houve decisão para regressão definitiva, mas sim sustação cautelar até a conclusão do procedimento apuratório disciplinar, não configurando ofensa à coisa julgada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sustação cautelar do regime prisional é legal e prescinde de oitiva prévia do sentenciado. 2. A decisão de sustação cautelar não configura constrangimento ilegal.
Legislação Citada: Lei no 7.210/1984, art. 118, I e §2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 355.838/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.09.2016; STJ, HC 201.684/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.06.2011; STJ, RHC 92.446/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19.02.2018.